Tribunal: TJSP
Processo: 1051137-95.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DA AUTORA AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DA AUTORA AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1051137-95.2018.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante ALANUCIA
PORTO CAROBA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1051137-95.2018.8.26.0576
Apelante: Alanucia Porto Caroba Nascimento
Apelado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência
Social-anapps
(Voto no 26.835)
EMENTA: ASSOCIAÇÃO DESCONTO INDEVIDO NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
AUTORA

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO
INDEVIDAMENTE
INTELIGÊNCIA DO ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E
INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM
CONTA DA AUTORA AO DEPARAR-SE COM OS
DESCONTOS

EFICÁCIA
DISSUASÓRIA
DA
INDENIZAÇÃO
ESTIMULA
A
APELADA
A
ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO
ESTA “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C.
CORTE - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 57/61 que julgou parcialmente
procedentes
os
pedidos
para
(i)
declarar
a
inexigibilidade do contrato, reputando-se abusivos os
descontos mensais do benefício previdenciário recebido
pela autora, cessando os descontos e, em consequência,
tornando definitiva a tutela antecipada; (ii) condenar a
ré a restituir, em dobro, as quantias descontadas
indevidamente, no valor de R$ 2.678,18, além de eventuais
descontos
realizados
após
o
ajuizamento
da
ação,
corrigidos monetariamente de acordo com a Tabela Prática
do TJSP desde os respectivos desembolsos e juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação até o efetivo pagamento;
(iii) condenar a requerida a pagar à autora indenização
por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a
publicação da sentença.
Em razão da sucumbência parcial, a autora foi
condenada a arcar com 1/3 das custas e honorários fixados
em R$ 800,00, observado o disposto no art. 98 do CPC, e a
requerida, com 2/3 das custas e honorários, arbitrados em
15% do valor atualizado da condenação, não compensáveis.
Irresignada, a autora recorre para que seja majorada
a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e que os
juros de mora incidam a partir do evento danoso (fls.
64/74).
Contrarrazões às fls. 78/82.
Recebido o recurso em ambos os efeitos; não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
A autora ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais em face da
Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social alegando, em síntese, que é aposentada
pelo INSS; observou em seu extrato que estava sofrendo
descontos em seu benefício no valor mensal de R$ 111,78,
referente a cobrança atribuída à ANAPPS; desconhece o
motivo de tal desconto; não autorizou; não se filiou; não
fez contrato de adesão e nunca sequer ouviu falar da
associação. Pede liminarmente a suspensão dos descontos
indevidos e, ao final, a restituição em dobro dos valores
pagos e indenização por danos morais.
Julgando antecipadamente a lide, a MMa. Juíza de
origem julgou parcialmente procedente os pedidos.
2.-
O
DIREITO

O
recurso
comporta
parcial
acolhimento.
Da análise detida dos autos, infere-se que não há
prova nos autos de que a autora contratou com a ré, tenha
autorizado desconto em seu benefício previdenciário ou
que tenha usufruído de algum benefício da associação.
Portanto, restou suficientemente demonstrado que o
débito
é
inexigível.
Em
consequência,
acertada
a
determinação para que seja feita a restituição dos
descontos em dobro, ex vi do disposto no parágrafo único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
do art. 42 do CDC, que, como se sabe, pressupõe que a
cobrança tenha sido feita indevidamente, com a ressalva
do “engano justificável”, que, por óbvio, não se aplica à
hipótese dos autos (TJSP, 9a Câm. Dir. Priv., Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
A par disso, dúvida não há também de que houve dano
moral, na medida da manifesta angústia que, por certo,
tomou conta da apelante ao deparar-se com o desconto
feito irregularmente dos seus reduzidos proventos de
aposentadoria, na expectativa de que não seria notado,
porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelada a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser majorada para
R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362
do STJ).
3.-
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Em
razão
da
sucumbência mínima da autora, a ré deve arcar com a
integralidade das custas, despesas processuais, além dos
honorários advocatícios ora majorados para 20% do valor
atualizado da causa, tendo em vista o disposto no § 11 do
art. 85 do CPC.
4.- CONCLUSÃO Daí por que se dá provimento parcial
ao recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica